Tribunal: TJDFT
Processo: 0729798-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTE. CESSÃO DE CRÉDITO. SOLIDARIEDADE ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO. OMISSÃO EXISTENTE. CORREÇÃO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Embargos da autora. Argui a ocorrência de omissão no acórdão no tocante a qual contrato fora declarado inexistente, bem como quanto à devolução em dobro do valor pago indevidamente (R$ 4.988,12) em 20/05/2022. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado.
3. Embargos do banco réu. Aduz a existência de contradição/obscuridade no acórdão, porquanto a dívida foi cedida à empresa ré, Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, em 2018, razão pela qual se encontra baixada para o Banco Bradescard S/A desde esse ano, de modo que não há como declarar a inexistência de uma dívida que não mais lhe pertente. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado.
4. Sem razão o banco réu, porquanto todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, ambos do CDC). A cessão de crédito representa serviços em cadeia, que se enquadram na regra acima, de modo que, no presente caso, tanto o cedente (Banco Bradescard S/A) quanto o cessionário (Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros) respondem, solidariamente, perante a consumidora pela prática do ato tido como causador do dano.
5. Razão assiste à autora/embargante, visto que o débito no valor de R$ 1.466,12, referente ao contrato no 04180530168174000, foi devidamente quitado junto ao banco réu em 27/12/2018, porém “foi cedido à Ativos S/A sem observações da conclusão de quitação”, tal como reconhecido pelo Banco Bradescard S/A (ID 41025243, p. 4/5), o que culminou na cobrança indevida da quantia de R$ 4.988,12, paga pela consumidora em 20/05/2022.
6. Nesse descortino, acolho os presentes embargos para corrigir a omissão, de forma que o item 6 do acórdão passe a constar a seguinte redação: “Inicialmente, no tocante a declaração de “inexistência do débito”, deve ser a sentença reformada, ora que o próprio banco réu, em documento de ID 41025243, págs. 4/5, confirma a quitação da dívida, referente ao contrato no 04180530168174000: “Verificamos que o valor R$ 4.988,12 quitado à vista no dia 20/05/2022, conforme o boleto e comprovantes de pagamentos enviados [...]”. Desse modo, a autora faz jus à restituição do valor pago indevidamente, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.
7. Por conseguinte, deve ser acrescentado um item ao acórdão e retificado o resultado nos seguintes termos: 13. Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso para declarar a inexistência de débito vinculado ao contrato no 04180530168174000 e condenar as partes rés a pagarem, solidariamente, à autora a quantia de R$ 9.976,24, a título de repetição do indébito, acrescida de correção monetária, desde a data do desembolso, e juros legais, a partir da citação. 14. Recurso conhecido e parcialmente provido. 15. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).
8. Embargos de declaração da autora conhecidos e acolhidos. Embargos de declaração do réu conhecidos e rejeitados.